Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR DO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AFASTAMENTO.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.
II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
III - Inviável desclassificar a receptação qualificada para a modalidade simples, quando comprovado pela confissão do apelante, que é lanterneiro e que sua intenção era vender as peças do veículo produto de crime, corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
IV - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, adequado o regime inicial semiaberto, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, "c", do CP.
VI - Ainda que haja pedido expresso de reparação de danos materiais pela acusação, necessária a demonstração, durante a instrução criminal, dos prejuízos suportados pela vítima em decorrência da prática do crime, garantindo que se efetivem os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausente a comprovação do valor do prejuízo, a condenação deve ser afastada.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.